Tribunal: STF
Processo: HC 200832
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, petrechos para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato em favor de Danilo Augusto Leal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.984/SP (eventos 8 e 9). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, petrechos para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, 34 e 35, da Lei 11.343/2006) (evento 5). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. TESE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. No curso de complexa atividade policial, denominada operação "Stink", foram apreendidos, com integrantes do referido grupo criminoso, 26Kg de cocaína, mais de 3Kg de maconha, armas de grosso calibre, um revólver, além da quantia de R$ 90.000,00 em espécie, a qual se encontrava escondida em painel falso de veículos usados pelos investigados.
    3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente).
    4. Não há se falar em inovação de fundamentos no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem apenas chancelou a segregação cautelar, decretada para assegurar a ordem pública. Nesse sentido, observa-se que o Juízo sentenciante, ao negar a liberdade provisória, já havia apontado para a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamento de grosso calibre, bem como expressiva quantia em dinheiro escondida em painel de veículo e sem comprovação de origem lícita.
    5. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida (13 g de maconha e 21 g de cocaína), destinada ao consumo próprio do paciente. Sustenta que o paciente não foi alvo de qualquer investigação prévia, como ocorreu com os demais corréus. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Lado outro, quanto à tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese dos autos, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente)” (destaquei).
    Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    Na hipótese, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que “Não obstante, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão e do relato do policial civil responsável por dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar na residência de DANILO, no local foram apreendidas cerca de 21,3 g de cocaína e 13,16 g de maconha, além de 617 microtubos vazios comumente utilizados para embalar cocaína, uma balança de precisão, um dichavador, celular e a quantia de R$ 1.440,00 (fls. 7 e 43/44 autos digitais) Assim, existe prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes quanto à participação do paciente nos crimes, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, como se verá. (…) a prisão cautelar, realmente é medida de exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e a própria aplicação da pena, porquanto no presente caso há notícia do envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes em larga escala, apreendida quantidade elevada de entorpecentes, vultosa quantia em dinheiro e petrechos usados no preparo de drogas, além de armas de fogo e munições de calibres diversos. Nem se olvidando de que, consoante a denúncia, ‘DANILO também era um dos homens de confiança e diretamente ligado ao ‘patrão’ ELITON, seu sogro. DANILO era responsável por várias transações relacionadas ao tráfico de drogas, tais como entrega de entorpecentes a outros traficantes, cobrança e recebimento dos respectivos pagamentos, com entrega do dinheiro ao ‘patrão’. Além disso, armazenava em sua casa drogas e petrechos destinados à pesagem e à embalagem de entorpecentes. No mais, um dos veículos utilizado por ELITONestava em nome de DANILO (carro VW/Saveiro, cor prata, placas GDH8J90).’ (v. fls. 1059/1075).” (destaquei) (evento 6). 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que “No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. No curso de complexa operação policial, denominada operação "stink" foram apreendidos, com integrantes do referido grupo criminoso, 26Kg de cocaína, mais de 3Kg de maconha, armas de grosso calibre, um revólver, além da quantia de R$ 90.000,00 em espécie, a qual se encontrava escondida em painel falso de veículos usados pelos investigados. Relativamente ao ora paciente, foram apreendidos, em sua casa, 21,3g de cocaína, 13,16g de maconha, além de balança de precisão, 617 microtubos vazios e R$ 1.440,00 em espécie. Ademais, um dos veículos no qual se encontrou o dinheiro oculto no painel está registrado em seu nome. E, ainda, constata-se também que o paciente seria pessoa de confiança do líder da associação criminosa - seu sogro- , sendo ele o responsável pela entrega de entorpecentes a outros traficantes, bem como pela cobrança e recebimento de dinheiro oriundo do tráfico. (…) e não há se falar em inovação de fundamentos no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem apenas chancelou a segregação cautelar, amparado na decisão de primeiro grau que destacou ser imprescindível o encarceramento do paciente para se assegurar ordem pública. Nesse sentido, observa-se que o Juízo sentenciante, ao negar a liberdade provisória, já havia apontado para apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armamento de grosso calibre, bem como expressiva quantia em dinheiro escondida em painel de veículo e sem comprovação de origem lícita.” (destaquei).
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012) e ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora